Tribunal: TJMT
Processo: 1012579-14.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012579-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDINELSON FEITOSA PIMENTEL - CPF: 910.838.853-91 (ADVOGADO), YASMIN MARIA BARROSO PIMENTEL - CPF: 041.116.253-55 (AGRAVANTE), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE –
PRELIMINAR REJEITADA
– ALUNO BENEFICIÁRIO 100% DO FIES – REMATRÍCULA NEGADA – IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS – SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Quando não se discute nos autos o contrato de financiamento educacional em si, mas sim a cobrança de diferença de semestralidade pela instituição de ensino, a competência para o julgamento da matéria é da Justiça Estadual.

Não demonstrada a origem da diferença de semestralidade cobrada de aluno que obteve 100% do FIES, é indevida a recusa na renovação da matrícula sob essa justificativa assim como a imposição de qualquer outra sanção pedagógica ou administrativa.

“
A
tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
” (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012579-14.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito Adicional c/c Reparação Civil por Dano Moral, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a suspensão da cobrança da “coparticipação IES” e respectiva comunicação ao agente financeiro (Caixa Econômica Federal), a exclusão do impedimento administrativo, a garantia dos aditamentos e das rematrículas, a não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, e o não lançamento, pela requerida, da cobrança adicional no Sistema do FIES.

A agravante alega que cursa Medicina na instituição de ensino agravada e obteve 100% de financiamento pelo FIES.

Aduz que, ao tentar com a ré a emissão do Documento de Regularidade de Inscrição, tomou conhecimento da imposição de uma espécie de “
condição interna da IES-UNIVAG/MT”
para os alunos de Medicina.

Afirma que foi obrigada a assinar Contrato Particular Extra que prevê a quitação de valores adicionais aos do FIES, o que lhe tem gerado prejuízo e nem sequer está previsto no contrato ou no regramento do FIES.

Registra que “
a Instituição de Ensino Superior (IES) UNIVAG.MT, tomando por base os valores apresentados em sua proposta de participação no processo seletivo semestral do FIES, inseriu no sistema de cobranças da CEF já em 2020/01 a informação de que o valor da semestralidade da graduação de medicina para o FIES, cursado em seu campus, é superior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), gerando uma diferença de mais de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) por semestre que o aluno deveria pagar com recursos próprios
”
.

Ressalta que a Caixa Econômica Federal (agente financeiro do FIES) passou a exigir esse pagamento em conta vinculada ao contrato FIES, e que não tem condições de arcar com a quantia cobrada sem o risco de precisar interromper os estudos.

Antecipação da tutela recursal deferida (ID. n. 134308155).

Na contraminuta, a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. n. 136363160).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual

A agravada alega a incompetência da Justiça Estadual uma vez que contratou financiamento com a Caixa Econômica Federal, portanto entende que os autos devem ser remetidos para a Justiça Federal.

A análise nesta lide não está direcionada ao contrato de financiamento em si, mas sim aos valores cobrados de aluna que obteve 100% do FIES. Portanto, qualquer discussão atinente à relação da agravante com a CEF e o FNDE deve ser objeto de Ação própria.

E mais, busca-se neste feito sanar as supostas condutas ilegais praticadas pela instituição de ensino e a exclusão da cobrança da diferença na mensalidade.

Dessa forma, é clara a competência da Justiça Estadual.

Rejeito a preliminar
.

Mérito

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pretendia a suspensão da cobrança da “coparticipação IES”, proferido nestes termos:

(...)

Pois bem, da detida análise dos autos, observo que, ao menos em juízo de cognição sumária, os pedidos não merecem acolhida.

Isso porque, de acordo com os documentos apresentados com a exordial, a parte autora foi aprovada no processo seletivo do segundo semestre do ano de 2019 para o curso de medicina fornecido pela requerida (id. 80061041), com início do período letivo em 2020/1 (id. 80060739), tendo firmado contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, em 09.03.2020, no valor total de R$ 644.746,20 (seiscentos e quarenta e quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), durante doze semestres (id. 80060729).

Nesse passo, denota-se do contrato firmado entre a autora e o agente financeiro que “o valor do financiamento concedido para o 1º semestre de 2020 é de R$ 42.979,97 (quarenta e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos)” (cláusula quinta – do valor semestral do financiamento), bem como que a autora assinou “termo de ciência e responsabilidade – 2020/1”, emitido pela requerida, manifestando “ciência inequívoca quanto aos termos da Resolução n. 22, de 05 de Junho de 2018 do MEC/FNDE” (id. 80061046).

De fato, a Resolução n. 22/2018 do MEC/FNDE é clara ao dispor como valor semestral máximo e mínimo de financiamento no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para contratos formalizados a partir do 2º semestre de 2018:

I - Valor máximo de financiamento: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos); e

II - Valor mínimo de financiamento: R$ 300,00 (trezentos reais). (art. 1º)

Ainda, há disposição expressa acerca do dever do estudante em arcar com o valor excedente:

§ 2º Será de exclusiva responsabilidade do estudante com contrato formalizado a partir do 1º semestre de 2017 o pagamento dos encargos educacionais eventualmente devido à instituição de ensino superior pela prestação de serviços educacionais que superem o valor mencionado no inciso I do caput deste artigo.

Some-se a isso que no próprio contrato firmado entre a autora e o agente financeiro consta da cláusula quinta, parágrafo único que “eventual diferença decorrente do valor de financiamento estabelecido neste contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A)” (id. 80060729).

Assim, embora conste na legislação que regulamenta a matéria que o FIES financiará a totalidade das semestralidades cobradas pelos cursos universitários, o fato é que o FNDE, que é o fundo gestor do FIES, lançou um limite semestral de cobertura. Portanto, ainda que o acadêmico receba 100% do valor previsto como teto de financiamento pelo FIES, na eventualidade de o valor cobrado pelo curso ser maior, a diferença encontrada ficará a cargo do próprio aluno.

Dessa forma, entendo que o Poder Judiciário não pode obrigar a IES a suportar eventual diferença entre a cobertura de financiamento do FIES e a importância que cobra a título de semestralidade pelo curso universitário oferecido.

A propósito, colaciono entendimento adotado pelo Des. Nélio Stábile no julgamento do RAI n. 1403130-13.2017.8.12.0000 do TJMS: (...).
(ID. n. 87537823)

A tutela de urgência será concedida se houver elementos que indiquem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), ambos ausentes nesta hipótese, e indeferida quando evidenciada ameaça de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). E pode ter natureza cautelar (art. 301 do CPC).

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”.

E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”.

(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

A questão se refere à diferença entre as mensalidades cobradas pela agravada e o valor semestral ofertado por meio do FIES.

A agravante celebrou contrato de abertura de crédito com o FNDE em 100% dos serviços educacionais, e ao mesmo tempo a agravada firmou Termo de Adesão ao FIES.

Não se constata no caso concreto nenhuma diferença residual devida. Logo, é inútil discutir sobre a quem compete esse pagamento.

Além disso, a agravada não comprovou o argumento de que o
quantum
repassado pelo agente financeiro está aquém do alusivo à semestralidade, o que já seria suficiente para a manutenção da tutela de urgência.

Não bastasse isso, é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo, por vontade própria, seguramente movida pelas vantagens que aufere. E pode dele se desligar a qualquer tempo, desde que honre os contratos até então convencionados.

Ao aderi-lo, anuiu com as normas que regulamentam o Fundo, ou seja, tinha plena ciência dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa.

Desse modo, não pode posteriormente, sob a arguição de existência de diferença residual, repassar esse ônus à agravante, que teve o benefício deferido em 100%.

Os artigos 4º, §1º-A, e 18, da Lei n. 10.260/2001, que cuida do Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior, enunciam o seguinte:

Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1
o
em que estejam regularmente matriculados,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional
e observado o disposto no art. 4
o
-B.

§ 1
o
-A.
O valor total do curso financiado de que trata o caput deste artigo será discriminado no contrato de financiamento estudantil com o Fies, que especificará, no mínimo, o valor da mensalidade no momento da contratação e sua forma de reajuste, estabelecida pela instituição de ensino superior, para todo o período do curso
, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies.

§ 18.
Por ocasião da primeira contratação de financiamento pelo estudante com o Fies, independentemente do semestre que estiver cursando, o valor total do curso a ser financiado na instituição de ensino será estipulado em contrato
.

E o artigo 58 da Portaria n. 208/2018 do MEC estabelece:

Art. 58.
O financiamento aprovado e contratado na modalidade Fies ou do P-Fies abrangerá as parcelas mensais da(s) semestralidade(s) a serem financiadas solicitada(s) por ocasião da conclusão da inscrição do estudante ou da sua pré-seleção,

independentemente da periodicidade do curso, observados o seu prazo regular de duração e os percentuais previstos no art. 48 desta Portaria, os valores dos encargos educacionais de todos os semestres a cursar e o índice de reajuste definido pela mantenedora no Termo de Participação do processo seletivo correspondente
.

§ 1º
O valor total do curso financiado de que trata o caput deste artigo será discriminado no contrato de financiamento estudantil com o Fies,
que especificará, no mínimo, o valor da mensalidade no momento da contratação e sua forma de reajuste
, estabelecida pela mantenedora da IES, para todo o período do curso
, nos termos dos §§ 1º-A e 15 do art. 4º e § 1º do art. 15-E da Lei nº 10.260, de 2001.

O Contrato de Abertura de Crédito com Recursos do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) celebrado entre a aluna e a Caixa Econômica Federal disciplina:

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – Para fins deste instrumento, consideram-se encargos educacionais a parcela mensal de cada semestralidade escolar cobrada pela IES do (a) FINANCIADO (A) no âmbito do FIES,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional
.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL – Por este instrumento, o AGENTE FINANCEIRO concede ao (a) FINANCIADO (A) limite de crédito global para o financiamento do curso superior em MEDICINA, na instituição de Ensino Superior CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE, mantida pela entidade mantenedora titular do CNPJ 02 485.183/0001-08, no valor total de R$ 644.746,20.

Parágrafo Primeiro –
O limite de crédito global de que trata esta Cláusula corresponde ao valor financiado da semestralidade para o 1º semestre de 2020, no valor de R$ 42.979,97,
acrescido do valor necessário para financiar as semestralidades dos semestres seguintes até a conclusão do curso e adicionado de 25%,
no valor de R$ 644.746,20, de forma a atender possíveis elevações no valor do financiamento, acréscimos de disciplinas resultantes do não aproveitamento acadêmico e dilatação do período de utilização do financiamento, observado o estabelecido no Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda.
(Id n. 133237659 – pág. 51)

Cumpre ressaltar que a limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é tema restrito à instituição de ensino e ao FIES/FND/CEF e deve ser enfrentado em Ação própria e no Juízo competente.

Posto isso, está presente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ante os notórios prejuízos que a interrupção de quaisquer dos serviços educacionais pode gerar à agravante, assim como a negativação de seu nome e o rompimento do contrato com o FIES, em virtude da inadimplência de origem incerta.

Dessa maneira, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a reforma do
decisum
é medida que se impõe. E não há perigo de irreversibilidade, pois, se julgada improcedente a demanda, a cobrança da dívida ainda será viável, bem como a adoção das sanções pedagógicas.

Vale destacar a nulidade dos Termos Aditivos (ID. n. 136357173/76/79/82), pois não estão assinados por nenhuma das partes.

Indispensável registrar que o caso é complexo e ultrapassa o mero interesse patrimonial, visto que a aluna enfrentou todas as dificuldades para ingressar no curso de Medicina, conseguiu o financiamento pelo FIES no percentual máximo, e tem que lidar, inesperada e inadvertidamente, com questões que dizem respeito apenas às pessoas jurídicas participantes e de natureza acentuadamente política.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022